Tribunal: TJES
Processo: 0002389-97.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002389-97.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAOZINHO BARDES STENS
APELADO: JOSE GUILEMAR MARIANELLI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PREEXISTENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Joãozinho Bartes Stens contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada em face de José Guilherme Marianelli. O apelante alega que o recorrido invadiu o lote de sua posse, requerendo sua reintegração. Em sede recursal, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por desconsideração da revelia e falta de fundamentação quanto à cadeia possessória. No mérito, afirma que não restou comprovada a posse legítima do recorrido, tampouco a sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por desconsideração da revelia e ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do réu à audiência e de apresentação de alegações finais não implica revelia, pois houve contestação tempestiva, sendo reconhecida a preclusão quanto à decretação da revelia diante da inércia da parte autora em impugná-la oportunamente.

A alegação de ausência de fundamentação sobre a cadeia possessória confunde-se com o mérito da demanda, não se tratando de vício que enseje nulidade processual.

O direito à reintegração de posse exige demonstração da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O instrumento particular de compra e venda apresentado pelo autor constitui apenas indício de posse, sendo insuficiente para comprovar o exercício de posse efetiva e contínua sobre o imóvel.

Não foram produzidas provas documentais ou testemunhais aptas a evidenciar o exercício de atos de posse pelo autor, tais como benfeitorias, pagamento de tributos ou presença constante no imóvel.

A única testemunha ouvida confirmou que o recorrido já havia edificado e cercado o terreno antes da celebração do negócio jurídico entre a testemunha e o autor.

A ausência de comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse inviabiliza a concessão da tutela possessória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comparecimento do réu à audiência e de apresentação de alegações finais não configura revelia quando há contestação tempestiva e não houve impugnação oportuna pela parte autora.

A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

O simples instrumento particular de compra e venda não é suficiente, por si só, para comprovar a posse efetiva exigida pela ação possessória.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002389-97.2013.808.0035

APELANTE:

JOÃOZINHO BARTES STENS

APELADO:

JOSÉ GUILHERME MARIANELLI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
JOÃOZINHO BARTES STENS
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Vila Velha/ES na
ação de reintegração de posse
por ele ajuizada contra JOSÉ GUILHERME MARIANELLI, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (Id 13623584), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois foi proferida desconsiderando a revelia do réu, que, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tampouco apresentou alegações finais. Aduz, ainda, que a sentença carece de fundamentação quanto à cadeia possessória do imóvel em disputa.

No mérito, sustenta que o apelado não provou o domínio nem a posse legítima do lote, tampouco apresentou qualquer documento comprobatório nos autos.

Assevera que o apelado, pai do genro da autora da cadeia possessória, teria invadido o imóvel sem qualquer respaldo legal, sem escritura pública, nem mesmo com a demonstração de usucapião.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, acolhendo os pedidos da petição inicial, ou, subsidiariamente, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de se garantir a adequada instrução processual.

Sem contrarrazões.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Suscitou a parte apelante a nulidade do julgamento,
pois foi realizado desconsiderando a revelia do réu, que, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tampouco apresentou alegações finais, bem como carece de fundamentação quanto à cadeia possessória do imóvel em disputa.

Sem delongas,
rejeito a preliminar suscitada,
haja vista que não foi decretada a revelia do requerido na ação, pois tempestiva a contestação apresentada, bem como houve o manejo de Réplica, na qual inexiste menção à revelia, motivo pelo qual configurada a preclusão.

Por fim, no tocante à carência de fundamentação sobre a cadeia possessória, tal questão se confunde com o mérito e será apreciada no momento devido.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem,
a irresignação recursal cinge-se na configuração dos requisitos para a procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação embasada no cumprimento dos requisitos legais, quais sejam: a posse, a turbação ou esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Examinando detidamente os
elementos probatórios produzidos nos autos,
concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Fixado isso, o apelante afirma que é legítimo proprietário e possuidor do lote nº 01, da quadra nº 04, no Residencial Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda (fls. 11/12), no qual consta como vendedora a Sra. Maria da Penha Berti Marianelli, e que o requerido, ora apelado, teria construído um muro no terreno, de forma clandestina, aproximadamente 11 (onze) meses antes do ajuizamento da ação.

Todavia, o referido documento, apesar de funcionar como um indício da posse, não tem o condão de, isoladamente, conduzir ao entendimento de que houve o exercício da posse durante o período que alega na exordial.

Para além desse ponto, não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que o recorrente cuidava da área, efetuava o pagamento de tributos, realizou quaisquer benfeitorias ou até mesmo que comparecia ao local com regularidade.

Pelo contrário, a única testemunha ouvida em audiência, Sra. Maria da Penha Berti Marianelli, que consta como vendedora do imóvel no instrumento particular, declarou que antes de efetuar a venda, o requerido já havia edificado e cercado o terreno (fl. 69).

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pelo apelante. Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Assim, não restou provada a posse anterior do apelante para subsidiar a medida pleiteada na origem.

Outrossim, também não foi possível identificar o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, de modo que inexiste indício de que o apelado tenha esbulhado a posse do apelante.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de elucidar os pontos centrais da questão jurídica ora debatida, quais sejam, o efetivo exercício da posse pelo recorrente, a ocorrência do esbulho e a perda da posse.

Portanto, diante da ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que a pretensão de reintegração na posse do imóvel não deve prosperar.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), conforme artigo 85, §11, do CPC, mantida a
suspensão da exigibilidade
, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 95, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em
2% (dois por cento), conforme artigo 85, §11, do CPC, mantida a
suspensão da exigibilidade
, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 95, §3º, CPC).